Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE AFASTADA. EXCLUSÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente acolhido pela sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
3. Não prospera a tese de insuficiência de provas para a prática do crime de estelionato quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante ardil e meio fraudulento, consistente na aquisição de bem anunciado em rede social pela vítima, fazendo-a acreditar que teria havido o pagamento, mediante a apresentação de falso comprovante de transferência eletrônica para a sua conta bancária.
4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, não podendo ser afastado pelo órgão julgador, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
5. Impossível a fixação da pena no mínimo legal se avaliadas negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista a sua prática mediante concurso de pessoas, mantendo-se a exasperação nas demais fases, em vista da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, e de causas de aumento e de diminuição da pena.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Apelação criminal do primeiro réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação criminal do segundo réu conhecida e não provida.